Tribunal: TJMT
Processo: 1023951-52.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023951-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO - CPF: 010.067.531-09 (AGRAVANTE), SERGIO AFONSO DE CARVALHO - CPF: 941.717.181-04 (AGRAVANTE), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO
E
SERGIO AFONSO DE CARVALHO
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Sandro Luiz Afonso de Carvalho e Sergio Afonso de Carvalho contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
-MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fundados na existência de supostas ilegalidades contratuais e excesso de execução, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo e de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito e o risco de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a demonstração da probabilidade do direito invocado e da garantia do juízo nos termos do art. 919, §1º, do CPC; (
ii
) estabelecer se é possível excepcionar a exigência de garantia em razão de alegada hipossuficiência econômica dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da garantia da execução
por penhora, caução ou depósito suficientes, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

No caso concreto, não houve demonstração de qualquer forma de garantia do juízo, sendo que a mera concessão da gratuidade da justiça não supre esse requisito legal, tampouco foi demonstrada a inexistência de bens penhoráveis que justificasse eventual flexibilização do dispositivo legal.

As alegações de excesso de execução e ilegalidade contratual foram sustentadas em cálculo unilateral elaborado por contador particular, não acompanhado de prova técnica idônea ou documentos que infirmassem a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial (CPR Financeira).

As cláusulas contratuais questionadas, como capitalização de juros e taxa de mercado, demandam instrução probatória, sendo inadequadas para análise em sede de cognição sumária, conforme exige o pedido de efeito suspensivo.

A alegação de risco à atividade produtiva dos agravantes não foi acompanhada de elementos concretos, não se verificando, nos autos, qualquer medida que comprometa bens essenciais ou provoque dano irreparável, sendo insuficiente a menção genérica a possíveis prejuízos financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, incluindo a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da garantia do juízo mediante penhora, caução ou depósito suficientes.

A concessão da gratuidade da justiça não supre, por si só, a necessidade de garantia do juízo, sendo necessária comprovação inequívoca da hipossuficiência e da inexistência de bens penhoráveis para eventual flexibilização da exigência legal.

A existência de alegado excesso de execução deve estar acompanhada de prova idônea e não se sustenta apenas em cálculos unilaterais elaborados por contador particular.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 914 e 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.943/DF (Tema 526), Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 28.10.2009,
DJe
10.11.2009; TJMT, AI nº 1002299-13.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.04.2024, DJE 12.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO e SERGIO AFONSO DE CARVALHO
, contra decisão interlocutória (ID. 198490329 – Autos de Origem nº 1000420-43.2025.8.11.0094), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
-MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos autos da Ação de Embargos à Execução, sob os seguintes fundamentos:

“
O §1º do art. 919 do CPC condiciona a concessão do efeito suspensivo à prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Tal requisito não foi observado. Ainda que a jurisprudência admita exceções em casos de manifesta ilegalidade ou risco comprovado, tais circunstâncias não estão demonstradas no presente caso.

Verifico, ainda, a inexistência de prova pré-constituída das ilegalidades contratuais alegadas. A capitalização de juros, a aplicação de taxa superior à média de mercado e a cobrança de tarifa bancária carecem de exame técnico aprofundado.

A controvérsia exige instrução probatória compatível com a fase processual adequada, o que também obsta o deferimento liminar da medida.

Desse modo, a princípio, não resta claro a referida abusividade alegada pelo embargante, de modo que não está comprovado, em sede de cognição sumária, a probabilidade de direito, bem como o embargante não realizou a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficiente,
afim
de preencher os requisitos do art. 919, §1º, do CPC. Ante o exposto, ante a ausência da probabilidade do direito, RECEBO os embargos SEM efeito suspensivo, conforme disposto no artigo 914, do CPC.
”

Em razões recursais (
ID. 300902856
), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

1.
Da necessidade de atribuição de efeito suspensivo em face do excesso de execução

2.
Da possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos mesmo sem garantia do juízo

3.
Da presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência
(fumus boni iuris e periculum in mora)

4.
Da existência de vícios no título executivo e distorções nos encargos aplicados

5.
Da inaplicabilidade absoluta do requisito da garantia diante da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações
.

Tutela recursal indeferida no ID. 301
695863.

A parte agravada ainda não apresentou contrarrazões, pois o polo passivo não se encontrava
angularizado
na data da interposição do recurso
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo isento, em razão da gratuidade da justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO
E
SERGIO AFONSO DE CARVALHO
.

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S
/
A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ABDIAS DA COSTA CAVALCANTE e LUCILANE GONÇALVES RIBEIRO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da Ação de Destituição do Poder Familiar cumulada com Adoção e Guarda Provisória, que, dentre outras providências, determinou a retificação do assento de nascimento do menor Benjamin e autorizou o contato entre o genitor, ora agravado, e o infante por meio de videochamadas periódicas, com tempo e frequência previamente delimitados.

A decisão agravada entendeu que os embargos à execução somente podem ter efeito suspensivo quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos da tutela provisória e houver garantia da execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes. Considerou, ainda, que não restou comprovada, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, tampouco a existência de garantia formal da execução, o que inviabilizaria o atendimento das exigências previstas no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil
.

Em sede de cognição sumária, por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, já havia sido indeferida a tutela recursal, por ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC.

Agora, em sede de cognição exauriente, passo ao exame do mérito.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
SERGIO AFONSO DE CARVALHO e SANDRO LUIZ AFONSO DE CARVALHO
, em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, devidamente qualificados nos autos.

Aduz na inicial que as partes embargantes são executada nos autos n. 1000158-93.2025.8.11.0094, referente à Cédula de Produto Rural Financeira n. 000617404, firmada em 15 de dezembro de 2023, no valor original de R$ 296.217,45 (duzentos e noventa e seis mil, duzentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos), com vencimento integral em 16 de setembro de 2024.

Relata que há irregularidades praticadas pela embargada, das quais tornam o título ilíquido, incerto e inexigível e que geram excesso de execução.

É o relatório. Decido.

DEFIRO
o pedido de Justiça gratuita, revogando-os a qualquer tempo se inverídica a declaração ou alterado o cenário financeiro da parte autora no curso da demanda.

Quanto ao pedido de efeito suspensivo, passo à análise.

Nos termos do art. 919, §1º, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução, é necessário que esteja presente os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Sobre o assunto, o julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO –– AUSÊNCIA DE GARANTIA - AMEAÇA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO COMPROVADA - OBSERVÂNCIA DO ART. 919, §1º DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos à execução somente têm caráter suspensivo se presentes, cumulativamente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, ausente um dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC não deve ser concedido
o efeito suspensivo aos embargos à execução. (N.U 1002299-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

Nesse sentido, não se observa dos autos a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficiente.

Requerem os embargantes a concessão de efeito suspensivo à execução, nos termos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, excesso de execução, abusividade de encargos contratuais, ausência de notificação de mora, além da necessidade de revisão contratual por onerosidade excessiva.

Quanto aos requisitos da tutela provisória, o artigo 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Do referido dispositivo e de seus consectários, o que se extrai é que, havendo probabilidade de o direito existir, aliado ao perigo de dano, há suficiente esboço fático-jurídico para a concessão da tutela de urgência.

No caso dos autos, embora os embargantes aleguem excesso de execução, os documentos acostados aos autos não demonstram, de forma inequívoca, que o valor cobrado na execução é manifestamente indevido ou resultante de encargos ilegais.

A existência de cálculo unilateral elaborado por contador particular não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial (CPR financeira).

As cláusulas relativas à taxa de juros e encargos estão previstas no instrumento contratual, sendo necessária dilação probatória para eventual verificação de abusividade ou desequilíbrio contratual.

A suposta ausência de notificação válida para constituição em mora não está comprovada, tampouco impede, de plano, a exigibilidade da dívida, tratando-se de questão a ser analisada no mérito.

A mera alegação de risco de constrição de bens produtivos ou comprometimento da atividade rural não foi acompanhada de provas concretas. Não há nos autos notícia de penhora de bens essenciais ou qualquer medida que, neste momento, comprometa a subsistência dos embargantes ou a continuidade da produção agrícola.

O prosseguimento da execução, por si só, não configura dano irreparável, pois os meios de defesa e eventual revisão do débito continuam assegurados no curso do processo.

O §1º do art. 919 do CPC condiciona a concessão do efeito suspensivo à prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. Tal requisito não foi observado. Ainda que a jurisprudência admita exceções em casos de manifesta ilegalidade ou risco comprovado, tais circunstâncias não estão demonstradas no presente caso.

Verifico, ainda, a inexistência de prova pré-constituída das ilegalidades contratuais alegadas. A capitalização de juros, a aplicação de taxa superior à média de mercado e a cobrança de tarifa bancária carecem de exame técnico aprofundado. A controvérsia exige instrução probatória compatível com a fase processual adequada, o que também obsta o deferimento liminar da medida.

Desse modo, a princípio, não resta claro a referida abusividade alegada pelo embargante, de modo que não está comprovado, em sede de cognição sumária, a probabilidade de direito, bem como o embargante não realizou a garantia do juízo mediante penhora, depósito ou caução suficiente,
afim
de preencher os requisitos do art. 919, §1º, do CPC.

Ante o exposto, ante a ausência da probabilidade do direito,
RECEBO
os embargos
SEM
efeito suspensivo, conforme disposto no artigo 914, do
CPC..
[...]”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela recursal.

Ao apreciar o pedido liminar formulado pelos agravantes, já restou evidenciado que não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto ao
periculum in mora
, que demanda demonstração de risco concreto, atual e efetivo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A análise aprofundada dos autos apenas reforça tal conclusão.

Os
agravantes
sustentam que o indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução desconsiderou elementos objetivos que demonstrariam a verossimilhança das alegações, notadamente o alegado excesso de execução e distorções no cálculo da dívida exequenda.

Alegam, ainda, que a ausência de garantia do juízo não pode ser óbice absoluto à concessão da medida, quando presentes os requisitos da tutela provisória.

Todavia, tal tese não merece acolhimento.

Consoante o disposto no art. 919, §1º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada à presença cumulativa dos
requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia da execução mediante penhora, caução ou depósito suficientes.

A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 526), consolidou a exigência de cumprimento de ambos os requisitos como condição para o deferimento da medida suspensiva:

“Tese Firmada:
A atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
”

No caso em análise, a decisão agravada registrou, de forma expressa, a ausência de garantia do juízo, bem como a inexistência de prova inequívoca das alegações de excesso de execução ou abusividade contratual, razão pela qual corretamente indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A alegada hipossuficiência econômica, por sua vez, não foi acompanhada de prova pré-constituída que demonstrasse a inexistência de bens penhoráveis ou a absoluta impossibilidade de prestação de caução, circunstância que, conforme entendimento consolidado, apenas excepcionaria a exigência legal mediante comprovação inequívoca
, uma vez que
o fato
da
parte ser beneficiária da justiça gratuita não a exime, por si só, de apresentar garantia ao juízo para cumprir os requisitos do art. 919 do CPC.

Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EMBARGOSÀEXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DEGARANTIADO JUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE DANO GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Claudemir Moreira contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo nosEmbargosàExecuçãonº 1002238-31.2024.8.11.0105, ajuizados em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob
Credip
, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 919, §1º, do CPC, em razão da inexistência degarantiado juízo e da não comprovação de risco de dano concreto. O agravante alegou excesso deexecuçãoe risco à sua atividade produtiva, além de requerer a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais
para concessão de efeito suspensivo aosembargosàexecução, especialmente agarantiado juízo e o risco de dano grave; (
ii
) estabelecer se é possível determinar, nesta fase recursal, a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aosembargosàexecuçãoexige, cumulativamente, o requerimento do embargante, a demonstração da relevância das alegações, o risco de dano grave ou de difícil reparação e agarantiadaexecuçãopor penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

A ausência de demonstração de qualquer forma degarantiado juízo, aliada à falta de comprovação inequívoca do perigo de dano concreto à atividade do agravante, inviabiliza a concessão do efeito suspensivo requerido.

A concessão dajustiçagratuita, por si só, não supre o requisito legal degarantiadaexecução, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A alegação de excesso deexecuçãonão se mostra amparada por prova pré-constituída nos autos, tampouco há elementos que evidenciem a liquidez ou verossimilhança das alegações do agravante.

O pedido de exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes não pode ser analisado nesta instância, pois não foi objeto da decisão agravada, sob pena de indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo aosembargosàexecuçãoexige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC, incluindo agarantiadaexecução, a relevância das alegações e o perigo de dano grave.

Ajustiçagratuitanão afasta a necessidade degarantiado juízo para fins de suspensão daexecução
.

Não é possível apreciar pedido de exclusão de nome dos cadastros de inadimplentes quando tal matéria não foi objeto da decisão recorrida.

(N.U 1003746-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025) - Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EMBARGOSÀEXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.GARANTIADO JUÍZO.HIPOSSUFICIÊNCIAECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PADRÃO TRANSPORTES LTDA – ME, contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aosEmbargosàExecuçãoopostos em face do BANCO DO BRASIL S.A.
Sustenta a agravante que a existência de alienação fiduciária dobemexequendo supre a exigência degarantiado juízo prevista no art. 919, § 1º, do CPC. Alega, ainda,hipossuficiênciafinanceira, requerendo mitigação da exigência legal. O pedido de gratuidade foi deferido, mas o pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de alienação fiduciária sobre obemobjeto daexecuçãoequivale àgarantiado juízo exigida para concessão de efeito suspensivo aosembargosàexecução; (
ii
) estabelecer se ahipossuficiênciaeconômica da parte agravante justifica a dispensa dagarantialegalmente exigida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aosembargosàexecuçãoexige o preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e dagarantiadaexecuçãopor penhora, depósito ou caução suficientes, conforme dispõe o art. 919, § 1º, do CPC.

A alienação fiduciária constituigarantiacontratual extrajudicial, não sendo equivalente àgarantiado juízo exigida para suspensão daexecuçãojudicial, uma vez que não assegura, no âmbito processual, a satisfação do crédito em caso de improcedência dosembargos.

A jurisprudência majoritária, inclusive do STJ e dos tribunais estaduais, é firme no sentido de que a alienação fiduciária não substitui a penhora, depósito ou caução para fins do art. 919, § 1º, do CPC.

A alegadahipossuficiênciafinanceira, ainda que demonstrada em parte, não foi suficientemente comprovada a ponto de justificar a dispensa da exigência legal degarantia, conforme entendimento do

STJ que admite tal flexibilização apenas em casos de comprovada ausência debenspenhoráveis.

Ausentes os pressupostos legais cumulativos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo aosembargosàexecução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A alienação fiduciária dobemexequendo não supre a exigência degarantiado juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aosembargosàexecução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

Ahipossuficiênciaeconômica do devedor somente autoriza a dispensa dagarantiado juízo quando comprovada de forma inequívoca a inexistência debenspassíveis de penhora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1º; CC,
arts
. 1.361 a 1.368-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2164474/SP, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.05.2023,
DJe
25.05.2023; TJ-PR, AI 0050224-18.2023.8.16.0000,
Rel
.
Des
.
Marco
Antonio

Massaneiro
, 16ª Câmara Cível, j. 25.03.2024; TJ-MG, AI 10000204843411001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15ª Câmara Cível, j. 10.12.2020; STJ, REsp 1487772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.05.2019,
DJe
12.06.2019.

(N.U 1005617-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025) - Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.EMBARGOSÀEXECUÇÃOFISCAL.GARANTIADO JUÍZO.HIPOSSUFICIÊNCIAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
Catelli
& Alcântara Ltda. contra sentença que indeferiu a petição inicial deembargosàexecuçãofiscal, com fundamento no art. 485, I, do CPC, devido à ausência degarantiado juízo, exigida pelo art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80. A apelante alegou encerramento das atividades e inexistência debenspenhoráveis, pleiteando a mitigação da exigência legal com base em precedentes do STJ e princípios constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se ahipossuficiênciaeconômica da apelante, alegada sem provas inequívocas, poderia justificar a dispensa dagarantiado juízo como requisito de admissibilidade dosembargosàexecuçãofiscal.

III. Razões de decidir

3. O art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 exigegarantiado juízo como condição de procedibilidade dosembargosàexecuçãofiscal, admitindo exceções apenas mediante comprovação inequívoca dehipossuficiência.

4.
A ausência de provas concretas sobre ahipossuficiênciapatrimonial impede a aplicação da mitigação jurisprudencial prevista em precedentes do STJ.

5. A jurisprudência aplicável reforça a impossibilidade de dispensar agarantiado juízo sem comprovação inequívoca dahipossuficiênciapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 exigegarantiado juízo como condição de admissibilidade dosembargosàexecuçãofiscal, salvo comprovação inequívoca dehipossuficiênciaeconômica."

"2.
A ausência de provas concretas sobre a inexistência debensou ativos da parte executada impede a flexibilização do requisito legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, I; Lei nº 6.830/80, art. 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma,
DJe
12.06.2019; STJ.

(N.U 1018979-18.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) - Grifei

O exame dos autos revela que as alegações de excesso de execução baseiam-se em cálculo unilateral elaborado por contador particular, sem respaldo em prova técnica pericial ou documentos hábeis a infirmar a presunção de liquidez e certeza do título executivo extrajudicial (Cédula de Produto Rural Financeira).

Ademais, as cláusulas de encargos contratuais, capitalização de juros e índice de correção monetária são expressamente previstas no instrumento contratual, exigindo dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, cujo objeto limita-se à análise da legalidade da decisão agravada.

Não se verifica, ainda, qualquer risco de constrição de bens essenciais, nem a ocorrência de medida que comprometa a atividade produtiva dos agravantes, sendo insuficiente a mera alegação genérica de prejuízo financeiro ou ameaça de dano irreparável.

Diante desse cenário, não restam preenchidos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, e a decisão
agravada
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, os quais foram tecnicamente adequados e encontram respaldo na jurisprudência majoritária.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025